Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000300-72.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL MENDES DA SILVA - CPF: 052.304.851-32 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM DESFAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – NEGATIVA DE SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –– LITISPENDÊNCIA - DECISÃO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS– APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

-Nos termos do art. 337, § 1o, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Ademais, segundo o § 2o do dispositivo legal em comento, uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; e ainda, conforme preceitua o § 3o, há litispendência quando se repete ação, que está em curso.

- Restaram comprovadas que ambas as demandas deriva do mesmo fato, possuindo mesmo objeto e mesma causa de pedir, qual seja, o pedido de recebimento de indenização securitária do acidente sofrido, hipótese em que deve ser mantida a sentença que reconheceu litispendência.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:52959985; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1000300-72.2019.8.11.0041, proposta por DANIEL MENDES DA SILVA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que negou provimento do apelo do ora agravante que defendia a ausência de litispendência; majorando os honorários sucumbenciais segundo art. §§ 8o e 11o do NCPC, pelo desprovimento do recurso.

Em suas razões de ID.56377972, alega: (i) que não há falar em litispendência, uma vez que se tratam de processos distintos; aduzindo que no processo no 1002811- 43.2019.8.11.0041, que tramita na 3a Vara Cível da Capital, tem que o seu objeto é justamente a discussão de eventual invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.08.2018 com fratura no TORNOZELO E PÉ, totalmente diferente deste processo que discute o acidente transito ocorrido no dia 28.10.2018 com a fratura do ombro, requerendo então que fosse indenizado em face de sua invalidez permanente. Requer ainda que a parte agravada seja condenada de forma integral ao ônus da sucumbência.

Contrarrazões de ID:59336458, rebatendo a tese do agravo, e pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:52959985; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1000300-72.2019.8.11.0041, proposta por DANIEL MENDES DA SILVA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que negou provimento do apelo do ora agravante que defendia a ausência de litispendência; majorando os honorários sucumbenciais segundo art. §§ 8o e 11o do NCPC, pelo desprovimento do recurso.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANIEL MENDES DA SILVA contra a sentença de ID.51793972, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que é movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, JULGOU EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da ocorrência da litispendência com o processo n° 1002811-43.2019.8.11.0041, que tramita na 3o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (DEZ por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, tendo sua exigibilidade suspensa por força do artigo 98, §3o do CPC.

O apelante, em suas razões recursais de ID. 51793973-51793974, requer (I) a cassação da sentença com o seu prosseguindo, aduzindo que no processo no 1002811- 43.2019.8.11.0041, que tramita na 3a Vara Cível da Capital, tem que o seu objeto é justamente a discussão de eventual invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.08.2018 com fratura no TORNOZELO E PÉ, totalmente diferente deste processo que discute o acidente transito ocorrido no dia 28.10.2018 com a fratura do ombro, requerendo então que fosse indenizado em face de sua invalidez permanente.

Deste modo, requer a reforma da decisão, a fim de que seja JULGADO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme lesão, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (28.10.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

A apelada, em sede de contrarrazões recursais, id. 51793976-51793977, refuta in totum as alegações da vítima e requer que seja negado provimento ao recurso.

Síntese necessária.

DECIDO.

A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.

O pedido veio lastreado na alegação de invalidez decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 28.10.2018, no entanto a parte Apelada trouxe aos autos id.51793959-51793960, documentação suficiente corroborando que já houve ação idêntica ajuizada perante outro juízo desta mesma Comarca.

No mais, verifico que a parte Autora distribuiu uma ação na data de 22.01.2019, que originou o processo de no 1002811-43.2019.8.11.0041, o qual tramita na 3o Vara Cível desta Comarca de Cuiabá, e em análise dos autos no sistema PJE, verifico que se trata do mesmo acidente.

Frente ao contexto, inconteste a configuração da litispendência, nos exatos termos preceituados pelo art. 337, §3o, do CPC, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, V, do mesmo diploma legal, como acertadamente decidido a quo, o que prejudica por inteiro a apreciação das questões de mérito suscitadas pelo apelante nesta sede recursal.

A litispendência caracteriza-se quando se ajuíza uma ação idêntica a outra que ainda está sendo processada, ou seja, é necessário e imperioso que ocorra a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido.

No caso concreto, em ambas as ações a causa de pedir é a cobrança de seguro DPVAT, em decorrência de sinistro sofrido pelo apelante, que resultou na sua invalidez/debilidade.

Em ambas as ações a causa de pedir e o pedido são os mesmos, não havendo como refutar a alegada litispendência.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO – LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença que reconheceu a litispendência, uma vez que foram ajuizadas duas demandas com a mesma causa de pedir e pedido. (N.U 1017638-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, V, DO CPC – ADMISSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CRITÉRIO DE PREVENÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ART. 59 DO CPC FIXAÇÃO DE ACORDO COM A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Escorreita a sentença ao reconhecer a litispendência, tendo em vista que, tratando- se repetição de ação em curso, com mesma parte, causa de pedir e pedido. 2. Conforme redação do artigo 59 do NCPC, não deverá haver dúvida quanto ao critério de fixação do juiz prevento, uma vez que a norma prevê que a data do registro ou distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. 3. Levando em consideração o desprovimento do Apelo, bem como que a sentença foi proferida na vigência do novo CPC, aplico a regra do seu artigo 85, § 1o, de modo que condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários recursais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), restando suspensa sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita concedida ao Apelante.” (TJMT, Ap 60742/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017).

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA ATESTADAS NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. A litispendência e a coisa julgada são tidas como pressupostos (negativos) para que a relação processual se desenvolva validamente, consoante exegese do art. 301, V e VI, do CPC.” (Ag 17940/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 09/06/2015)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, com força no §11 do art. 85 do CPC, observada a sua inexigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária.

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.

Nos termos do art. 337, § 1o, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Ademais, segundo o § 2o do dispositivo legal em comento, uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; e ainda, conforme preceitua o § 3o, há litispendência quando se repete ação, que está em curso.

Na espécie, não há como separar a causa de pedir, como pretende o autor e tal como reconhecido na sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL COM NEGATIVA DE SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. 1. Causa de pedir idêntica àquela da ação no 100/11100010253. Demandas que têm por base lesões decorrentes do mesmo acidente, hipótese em que deve ser mantida a sentença que reconheceu litispendência. 2. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RS - AGV: 70063617021 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 25/03/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2015)

AGRAVO INTERNO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. (Agravo No 70060963071, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 27/08/2014) Com relação às penas de litigância de má-fé, sendo evidente o intuito do autor de receber duplamente pelas lesões decorrentes do mesmo acidente, penso estarem caracterizadas as hipóteses que autorizam a penalidade. 3. Isso posto, nos termos do art. 557, caput, do CPC, em decisão monocrática, nego seguimento ao recurso, por manifesta improcedência. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. Des. Jorge André Pereira Gailhard - De acordo com o(a) Relator(a). Des. Jorge Luiz Lopes do Canto (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a). DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO - Presidente - Agravo no 70063617021, Comarca de Giruá: \NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.\Julgador(a) de 1o Grau: CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021